Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1008671-17.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SINTEMA/MT contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelos Exmos. Srs. Governador e Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, consistente na determinação de que os servidores públicos que se encontram no grupo de risco de contágio pelo Coronavírus (COVID-19) usufruam compulsoriamente licenças-prêmio, com fundamento no art. 9o do Decreto no 413, de 20 de março de 2020.
Na petição inicial, o impetrante alega, em síntese, que os servidores públicos por ele representados e que se encontram no grupo de risco de contágio do CORONAVÍRUS-COVID-19 estão sendo obrigados a gozar licenças-prêmio como condição de proteção à saúde, nos moldes do art. 9o do Decreto no 416/2020.
Sustenta que esta medida configura ato ilegal e abusivo, sobremodo porque a Lei Complementar no 04/90, no art. 109, faculta ao servidor a conversão em espécie ou o fracionamento da licença prêmio, não podendo este benefício ser derrogado por meio do art. 9o do Decreto no 416/2020.
Afiança, neste contexto, que “Os servidores do grupo de risco devem receber tratamento condigno com sua condição de saúde e demais aspectos levados em consideração pela ciência. A saúde é direito constitucional e, em casos de extrema gravidade como o ora vivido por todos nós, a preservação das vidas daqueles que se encontrem nos grupos de risco deve ser prioridade total do Estado, sem quaisquer condições como o gozo obrigatório de licenças-prêmio”.
Ressalta, por fim, que a medida adotada pelas autoridades coatoras afronta, também, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade a da dignidade da pessoa humana, além do direito constitucional à preservação da saúde, previsto no art. 6o, 7o e 196 da Constituição Federal, e que os seus substituídos, “da mesma forma como todo e qualquer trabalhador, devem ser preservados e não podem sair de casa para o trabalho, entretanto tal proteção não pode ser com o sacrifício desproporcional e ilegal de seu direito à licença-prêmio”.
Ao final, requer a concessão de medida liminar “determinando que os impetrados imediatamente se abstenham de condicionar a proteção à saúde dos servidores substituídos pelo impetrante componentes do grupo de risco (nesse momento de crise da COVID-19) ao gozo compulsório das licenças-prêmio pelas razões expostas na causa de pedir”, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
No mérito, pleiteia a concessão da segurança ratificando-se a liminar concedida (Id 3995396).
Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso manifestou-se, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 12.016/2009, pelo indeferimento do pedido de liminar, ante a ausência de seus requisitos norteadores (Id 40856973).
É o relato do essencial.
2. De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Dito isso, em que pesem os argumentos expendidos na petição inicial, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, o relevante fundamento que, ao lado da possibilidade de ineficácia da medida, permita conceder, imediatamente, a ordem mandamental vindicada no remédio heroico.
Com efeito, examinando os autos, verifica-se que o Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 416, de 20 de março de 2020, estabelecendo medidas excepcionais e de caráter temporário para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, dentre as quais a concessão e usufruto da licença-prêmio pelos servidores públicos estaduais, nos seguintes termos, verbis:
“Art. 9o Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir do dia 30 de março de 2020”.
A redação deste dispositivo normativo, contudo, foi posteriormente alterada pelo Decreto no 422, de 23 de março de 2020, passando a ter o seguinte teor, veja-se:
“Art. 9o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação”.
Da leitura de ambos os dispositivos legais nota-se, claramente, que não houve condicionamento a que os servidores públicos estaduais integrantes do grupo de risco usufruam licenças prêmios já adquiridas como forma de poderem se afastar do serviço no período de pandemia, como alegado na exordial, mas sim a adoção de medida excepcional e temporária voltada a todos os servidores vinculados ao Executivo Estadual, em razão da necessidade de se combater o Coronavírus.
Além disso, apesar de o art. 109 da Lei Complementar no 04/90 prever que o servidor pode optar por converter em espécie a licença prêmio ou fracionar o seu usufruto, certo é que tanto uma como outra opção submetem-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública, por serem atos discricionários e não vinculantes.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão”. (...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) Grifei.
Assim, por ora, não há falar-se em derrogação do art. 109 da Lei Complementar no 04/1990 pelos Decretos no 416/2020 e 422/2016, primeiro, porque, como visto, o usufruto e conversão em pecúnia da licença-prêmio é ato discricionário da Administração Pública e, segundo, porque a situação vivenciada no Estado de Mato Grosso – e no Brasil e no mundo – é excepcional, decorrente de uma pandemia internacional, o que impõe, muitas vezes, a adoção de medidas temporárias e drásticas pelos governantes com a finalidade de impedir o contágio da população, sobremodo diante das peculiaridades e limitações do sistema de saúde.
Tampouco há falar-se que as medidas questionadas no mandamus configuram afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, pois decorrem, na verdade, de atribuição reconhecida por lei à Administração Pública e, mais, da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o qual, nesta fase de cognição limitada, deve preponderar no caso concreto diante da situação de anormalidade que o país enfrenta.
Assim, não se avista, nesta cognição limitada, a presença do requisito relativo à relevância/plausibilidade do direito invocado pelo impetrante (fumus boni iuris).
De igual norte, também não se visualiza a ineficácia da medida se concedida posteriormente (periculum in mora), pois, na eventual concessão da segurança por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, restarão resguardados os direitos dos substituídos pelo impetrante de usufruir posteriormente a licença-prêmio a que por ventura façam jus.
Logo, nesta fase procedimental, não há como acolher-se a pretensão liminar, pois ausentes os requisitos legais autorizadores, previstos no art. 7o, III, da Lei no 8.429/92.
Destarte, alicerçado nos fundamentos acima alinhavados, INDEFIRO a liminar postulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SINTEMA/MT.
3. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
4. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
5. Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
6. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora